Tribunal: TJSP
Processo: 1016637-89.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Preliminar de inépcia do recurso afastada – Recurso que é claro, objetivo e atende aos requisitos legais.
CONTRATO BANCÁRIO – Tarifa de avaliação do bem – Não comprovação da prestação do serviço – Apelante se limita a argumentos genéricos - Vistoria que não se confunde com avaliação - Contratação de seguro imposta pela financeira – Abuso - Inclusão dos valores no próprio

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Preliminar de inépcia do recurso afastada – Recurso que é claro, objetivo e atende aos requisitos legais.
CONTRATO BANCÁRIO – Tarifa de avaliação do bem – Não comprovação da prestação do serviço – Apelante se limita a argumentos genéricos - Vistoria que não se confunde com avaliação - Contratação de seguro imposta pela financeira – Abuso - Inclusão dos valores no próprio valor financiado denota ter sido o autor compelido a contratá-lo, na falta de prova em contrário – Configuração de venda casada – Tarifa de registro do contrato – Abusividade – Não comprovação da prestação do serviço - Sentença reformada e ação julgada procedente – Inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso provido.